Tribunal: STF
Processo: Rcl 33531
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Aplicação da taxa referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao FGTS. 3. ADI 5.090. Paradigma sem efeitos vinculantes. 4. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 787. 5. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.